Tribunal: TJDFT
Processo: 0703717-91.2025.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. DANO QUALIFICADO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IRRELEVÂNCIA DA RETOMADA POSTERIOR DO CONTATO PELA VÍTIMA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. COMPENSAÇÃO COM REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. REGIME SEMIABERTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática dos crimes de ameaça, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 147, § 1o, do Código Penal c/c arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006), e de dano qualificado ao patrimônio público (art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal), fixando pena privativa de liberdade, regime inicial semiaberto e indenização mínima por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (I) definir se a retomada posterior do contato entre vítima e acusado afasta a tipicidade do crime de ameaça; (II) estabelecer se é aplicável a atenuante da confissão espontânea, ainda que qualificada, no crime de dano ao patrimônio público; e (III) determinar se é cabível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria dos crimes de ameaça e dano qualificado ao patrimônio público são demonstradas por prova documental, pericial e testemunhal, corroboradas por depoimentos coerentes e harmônicos colhidos sob o crivo do contraditório.
4. O crime de ameaça é formal e se consuma com a ciência da vítima acerca da promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante a efetiva intenção de cumprimento ou a posterior reaproximação familiar.
5. A conduta do acusado, consistente em avançar contra a vítima portando instrumento potencialmente lesivo, proferindo ameaças e tentando arrombar a porta do quarto, revela idoneidade suficiente para incutir temor, especialmente no contexto de violência doméstica.
6. A confissão espontânea qualificada, ainda que parcial, autoriza o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, passível de compensação com a agravante da reincidência.
7. O regime inicial semiaberto mostra-se adequado diante do quantum da pena, da reincidência e da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A retomada posterior do contato ou do convívio entre vítima e agressor não afasta a tipicidade nem a responsabilização penal pelo crime de ameaça praticado no contexto de violência doméstica.
2. A confissão espontânea qualificada pode ser reconhecida como atenuante e compensada com a agravante da reincidência na dosimetria da pena.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX; CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 59, 61, II, “f”, 65, III, “d”, 68, 69, 147, § 1o, e 163, parágrafo único, III; CPP, art. 387, IV; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.02.2018, DJe 08.03.2018; STJ, Súmula no 588.